Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como laudo de exame de corpo de delito.
3. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando os fundamentos utilizados pelo d. Juízo a quo se mostram inidôneos.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
5. A concessão da suspensão condicional da pena está condicionada ao preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do Código Penal, a saber: (a) pena não superior a 2 anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) réu não reincidente e (d) impossibilidade de substituição da pena prevista no art. 44 do mesmo diploma legal. Satisfeitos os requisitos, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao réu.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.